Tribunal: TJMT
Processo: 1030059-76.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030059-76.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE MAROTA TEIXEIRA - CPF: 105.062.586-29 (ADVOGADO), FABIO LIMA QUINTAS - CPF: 700.992.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE – ACÓRDÃO QUE ATENDEU À DETERMINAÇÃO DO STJ PARA NOVA APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS ORIGINÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Hipótese em que esta Câmara, ao cumprir determinação do STJ, reapreciou os aclaratórios anteriores para se manifestar expressamente quanto à eficácia dos termos de quitação e à existência de etapas de serviço não abrangidas, reconhecendo a limitação objetiva dos documentos de quitação e a ausência de comprovação de extinção integral da obrigação remuneratória.

Ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, é incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito do julgado.

A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento não se confunde com ausência de prestação jurisdicional, não configurando nulidade.

Rejeição dos embargos, com advertência à parte embargante quanto à possível aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, em caso de reiteração infundada do recurso com finalidade meramente protelatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., em face do acórdão de Id. 327546868, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, em novo julgamento, rejeitou os embargos de declaração anteriormente interpostos pelo embargante, sob determinação do Superior Tribunal de Justiça para reapreciação da matéria.

O acórdão embargado, proferido após parcial provimento do Recurso Especial no 2783528/MT, de relatoria do Ministro Raul Araújo, foi editado para atender à ordem de reapreciação das alegações de obscuridade e omissão quanto a: (i) validade e eficácia dos termos de quitação anexados aos autos; e (ii) existência de eventual etapa de serviço prestado pelo recorrido não abrangido pelos termos de quitação.

Em suas razões de Id. 329707863, o embargante sustenta que o acórdão permanece omisso e contraditório, deixando de se manifestar de forma objetiva e específica sobre diversos pontos que lhe foram devolvidos por força do provimento parcial do recurso especial.

Alega, em síntese, que o acórdão não enfrentou, de forma clara e fundamentada, a tese da eficácia liberatória plena dos termos de quitação firmados pelo escritório recorrido, os quais abrangeram todos os valores devidos até a data das respectivas assinaturas, nos termos do contrato firmado entre as partes.

Argumenta que não houve manifestação expressa sobre a existência, ou não, de etapas de serviço efetivamente prestadas e não quitadas, tal como exigido pela decisão do Superior Tribunal de Justiça. Para o embargante, a ausência de prestação de serviço sem quitação inviabiliza o arbitramento de honorários.

Afirma, em seguida, que o acórdão também foi omisso quanto à manifestaçao expressa acerca da natureza jurídica do contrato de prestaçao de serviços massificados e da suficiencia de seu regime remuneratorio, estruturado sob forma conjugada e exauriente dos serviços prestados enquanto vigente.

Aduz, ainda, que há divergência entre o entendimento adotado pela 3a Câmara e aquele esposado pela 4a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em caso análogo (Processo no 1047862-72.2022.8.11.0041), reconheceu a validade formal das cartas de quitação até determinada data, procedendo à análise objetiva das etapas de serviço supostamente não quitadas.

Sustenta que o acórdão se mostra contraditório ao afastar a eficácia dos termos de quitação sem indicar motivação jurídica suficiente, além de violar a liberdade contratual e os princípios da segurança jurídica, ao afastar cláusulas expressas do contrato celebrado entre as partes, especialmente aquelas que vinculam a remuneração ao êxito efetivo das ações.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para o fim de sanar as omissões e contradições apontadas, com manifestação clara e específica sobre os pontos destacados, inclusive com prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 331517884, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados dos vícios acima.

Nesse passo, a despeito das teses apresentadas pela parte embargante, não se constata nenhuma das irregularidades do art. 1.022 do CPC.

No voto condutor do acórdão ora impugnado, restou devidamente analisada a limitação objetiva e funcional dos termos de quitação, com expressa referência à cláusula 16.2 do contrato, de onde se extrai que tais documentos foram firmados em razão dos adiantamentos periódicos, não abarcando a integralidade dos serviços jurídicos nem tampouco os honorários de êxito, cuja exigibilidade restou obstada pela rescisão contratual unilateral.

Não bastasse, o próprio acórdão embargado consignou, com clareza, que não há comprovação nos autos de quitação integral dos serviços prestados nas execuções em exame, tampouco há documento específico a atestar a extinção da obrigação remuneratória quanto à etapa contratual frustrada.

Quanto à natureza jurídica do contrato e ao seu regime remuneratório, o acórdão igualmente reconheceu tratar-se de contrato de risco, com previsão de adiantamentos e cláusulas de êxito, mas deixou assentado que, à luz da jurisprudência consolidada do STJ, a rescisão unilateral e antecipada do contrato enseja o direito ao arbitramento de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, o que foi devidamente observado.

No que tange à alegada divergência jurisprudencial interna, não compete a esta Câmara rever ou alinhar entendimentos de órgãos fracionários do mesmo Tribunal, sob pena de usurpação das atribuições do órgão competente para uniformização de jurisprudência (Câmara Reunida ou Tribunal Pleno). De todo modo, eventual dissenso não configura omissão ou contradição no julgado.

Por fim, a alegação de descumprimento da autoridade da decisão do STJ não procede. A decisão reapreciada não ignorou nem deixou de analisar os fundamentos jurídicos apresentados. Como tal, não há fundamento para nova alegação de negativa de prestação jurisdicional. Eventual inconformismo do embargante com os fundamentos adotados não equivale à omissão ou ausência de prestação jurisdicional..

O que se constata, em verdade, é a intenção do embargante de rediscutir matéria já decidida, por via inadequada, o que desborda do escopo dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, não há violação a qualquer dispositivo legal invocado, tendo o acórdão apreciado adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos da controvérsia.

De toda forma, o art. 1.025 do CPC dispõe que:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, por ausência de vícios aptos a ensejar integração ou correção do julgado.

Advirto a parte embargante que a utilização reiterada de embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito já decidido, à revelia das hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC, poderá ensejar, nas futuras manifestações, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do mesmo diploma legal, caso venha a se constatar o caráter manifestamente protelatório do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025